Tribunal: TJDFT
Processo: 0707577-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707577-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SIDNEY BATISTA LIMA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Distrito Federal pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, ante a divergência das partes sobre o índice de atualização monetária a ser utilizado na correção do débito reclamando, decidiu pela aplicabilidade da tese firmada no RE 870.947/SE (Tema 810). Diante disso determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apurar o débito, observando-se os seguintes parâmetros: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 90 do STJ). Em suas razões, o agravante sustenta a impossibilidade de alteração da forma de cômputo da correção monetária, eis que devidamente discriminada no título judicial exequendo. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para decotar do crédito exequendo, o montante que afirma exceder o efetivamente devido. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, cumpre ressaltar que, embora o ilustre magistrado processante ainda não tenha julgado a impugnação ao cumprimento de sentença protocolizada pelo agravado, já antecipou, no ato judicial objeto do presente recurso, a matéria de mérito que nela haveria que fundamentar seu acolhimento ou sua rejeição. Com efeito, contrariamente à tese espelhada na objeção do executado, decidiu pela aplicabilidade do Tema 810 do excelso STF para atualização do crédito exequendo. Remanesceu, portanto, para exame da impugnação ofertada, apenas a aferição se o valor atualizado pela parte recorrida se encontra em consonância com os critérios elencados pelo ilustre juiz para o cálculo do crédito, com outras palavras, se há ou não excesso de cobrança, observados tais parâmetros. Diante disso, verifica-se a existência de ato judicial passível de ocasionar gravame à parte recorrente, portanto, de decisão interlocutória. Passa-se ao exame do pedido de efeito suspensivo. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, não há risco iminente de expedição e requisição de pequeno valor ou precatório para o pagamento da dívida demandada pela parte agravada, eis que sequer houve, ainda, o julgamento da impugnação ofertada pelo agravante. Cabe destacar que, quanto ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, a ele, o agravante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar “presentes fumus boni iuris e periculum in mora” (petição de recurso, doc. id no 33426351– pág. 3), sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Além disso, os argumentos expendidos pelo recorrente não parecem espelhar o entendimento firmado acerca do tema (veja-se, por exemplo, o acórdão 1400734), considerando que, segundo decidiu o douto juiz processante, o trânsito em julgado da decisão exequenda é posterior àquela proferida pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se Brasília, DF, em 31 de março de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator